Tribunal: TCU
Processo: 021.254/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e multa em razão da impugnação parcial de despesas realizadas à conta de recursos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), no exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Jose¿ Severino Ramos de Souza, ex-prefeito do município de Gameleira/PE (peças 42-52), contra o Acórdão 5167/2014-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual, ao se examinar tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a¿ Fome (FNAS/MDS), em desfavor do Sr. Jose¿ Severino Ramos de Souza, ex-prefeito do munícipio de Gameleira/PE (gestões 2005-2008 e 2009-2012), em razão da impugnação parcial de despesas realizadas à conta de recursos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), no exercício de 2005, o referido gestor teve as contas julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1 alterar o valor do débito apontado no subitem 9.1 do Acórdão 5167/2014-TCU-Segunda Câmara , como segue: Data Valor (R$) 02/02/2005 522,50 13/04/2005 160,00 29/04/2005 240,11 05/07/2005 1.631,00 08/08/2005 785,08 04/10/2005 23.900,00 06/10/2005 1.409,71 07/10/2005 1.814,00 19/10/2005 21.650,00 06/12/2005 80,00 10/12/2005 1.045,00 13/12/2005 48.250,00 9.1.2 reduzir o valor da multa aplicada no item 9.2 do acórdão recorrido para R$ 15.000,00; 9.2 dar ciência desta decisão ao recorrente, à Secretaria Nacional de Assistência Social, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e aos demais interessados.